Tribunal: STF
Processo: RE 1417572
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-26
Data de publicação: 2023-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA RG Nº 1.184. CONTROVÉRSIA IDÊNTICA. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO RISTF: DEVOLUÇÃO À ORIGEM.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra decisão proferida pela 1ª Vara da Comarca de Espírito Santo do Pinhal/SP, que resultou na extinção da execução fiscal em decorrência do valor irrisório cobrado na demanda (e-doc. 3).



    2. Interpostos embargos infringentes, foram rejeitados (e-doc. 5).



    3. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violação aos arts. 145, § 1º, e 150 da Constituição da República. Sustenta que o baixo valor da dívida não exime o devedor do pagamento, nem a Fazenda Pública da respectiva cobrança, sob pena de contrariedade ao princípio da igualdade tributária. Requer o provimento do recurso, a fim de ser determinado o prosseguimento do feito (e-doc. 6).



    É o relatório.



    Decido.



    4. No RE nº 1.355.208-RG/SC, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão da matéria ora controvertida — Tema RG nº 1.184. Eis a ementa do precedente indicado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO. EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. BAIXO VALOR. ONEROSIDADE DA AÇÃO JUDICIAL E POSSIBILIDADE DE PROTESTO DAS CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA. LEI 12.767/2012. CONTROVÉRSIA SOBRE A APLICABILIDADE DO TEMA 109. RE 591.033. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”



    (RE nº 1.355.208-RG/SC — Tema RG nº 1.184, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 25/11/2021, p. 02/12/2021).



    5. Ante o exposto, aplicando a parte final do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — Quando se verificar subida ou distribuição de múltiplos recursos com fundamento em idêntica controvérsia, a Presidência do Tribunal ou o(a) Relator(a) selecionará um ou mais representativos da questão e determinará a devolução dos demais aos tribunais ou turmas de juizado especial de origem, para aplicação dos parágrafos do art. 543-B do Código de Processo Civil —, determino a devolução do processo à Vara de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de março de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator